Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo autor através da derradeira petição que agitara, por meio da qual esclarecera que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão declaratória que formulara[1], acolho a manifestação como desistência dos embargos que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão desta decisão e transitado em julgado o acórdão, tornem os autos à origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18913956.